Tribunal: TJES
Processo: 5012929-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012929-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONSTRUTORA EPURA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ACQUA BELLA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL EM CONDOMÍNIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. RISCO DE AGRAVAMENTO DE DANOS PELA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para autorizar a continuidade de obras de recuperação estrutural em edifício condominial, cujos efeitos restaram suspensos por tutela de urgência recursal que permitiu a retomada dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para permitir a continuidade das obras de reparo estrutural em condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A análise em agravo de instrumento acerca de tutela de urgência restringe-se à aferição da presença dos requisitos legais, sem adentrar o mérito da causa, para evitar a supressão de instância.

2. A probabilidade do direito da Agravante resta configurada pela demonstração de adoção das providências formais para a execução dos reparos, como a emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e a obtenção de alvará para a obra.

3. Os trabalhos de recuperação estrutural fundamentam-se em procedimento técnico elaborado por empresa especializada e por profissionais de notório saber, cuja eficácia preliminar atesta-se por laudo técnico que indicou resultados positivos no controle da corrosão de armadura.

4. O perigo de dano revela-se na medida em que a interrupção abrupta dos serviços expõe a estrutura de concreto e as armaduras já tratadas às intempéries, comprometendo o trabalho realizado.

5. A não continuidade dos reparos representa um risco concreto e imediato à integridade do patrimônio, potencializa a progressão do processo corrosivo e afronta o dever de mitigar o prejuízo (duty to mitigate the loss).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo de instrumento provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

Configuram a probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), a existência de suporte técnico que ampara a continuidade de obra de recuperação estrutural e o risco concreto de agravamento dos danos decorrente da interrupção dos serviços.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por CONSTRUTORA EPURA LTDA (id 9656507) pugnando pela reforma da decisão interlocutória (id 47846118) por meio da qual o Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da “ação de obrigação de fazer” (Processo nº 5019802-52.2024.8.08.0035), indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava autorizar a retomada das obras de recuperação estrutural no condomínio Agravado.

Em suas razões recursais (id 9656507), a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) as obras de reparo das patologias decorrentes da contaminação do concreto por cloretos, fato incontroverso, já estavam em andamento com a anuência do condomínio; (ii) a suspensão unilateral e imotivada dos trabalhos pela nova administração do condomínio representa um risco grave à edificação, pois a interrupção da recuperação, especialmente antes da conclusão da impermeabilização da fachada, pode agravar o processo de corrosão das armaduras; (iii) os serviços seguem procedimento técnico elaborado por especialistas de renome na área de engenharia diagnóstica, com eficácia atestada em pareceres técnicos; e (iv) possui todas as licenças e Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) necessárias para a execução dos reparos, o que comprova a probabilidade de seu direito.
Pela decisão de id 9777451, a tutela de urgência recursal foi deferida para autorizar a retomada das obras.

O Condomínio Agravado opôs Embargos de Declaração (id 9860244) e apresentou Contrarrazões (id 9778787 e 12930222), pugnando pela reconsideração da decisão liminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, sob os argumentos de que as obras seriam irregulares e a técnica empregada, ineficaz, gerando risco à segurança dos moradores.

Frustrada a tentativa de conciliação determinada nos presentes autos (id 15339435).

É o breve Relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012929-44.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA EPURA LTDA

AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ACQUA BELLA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que, em sede de tutela de urgência recursal (id 9777451), autorizou a Agravante a retomar as obras de recuperação estrutural no condomínio Agravado, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau que havia indeferido o pleito.

Tem-se, outrossim, que a questão submetida a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça é a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Pois bem.

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento (e com referência à ação judicial em que proferida a decisão liminar impugnada), cabe aferir, apenas e tão-somente, a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência postulada no primeiro grau de jurisdição, expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, e volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a probabilidade do direito da Agravante resta devidamente configurada.

É fato incontroverso nos autos a existência de patologias na estrutura do Edifício Acqua Bella, decorrentes da contaminação do concreto por excesso de cloretos, problema que a Agravante já vinha buscando solucionar por meio de um plano de recuperação técnica.

Esta demonstrou ter adotado as providências formais para a execução dos reparos, incluindo a emissão de Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e a obtenção de alvará para a execução da obra, o que afasta a alegação de irregularidade dos serviços.

Ademais, os trabalhos estão fundamentados em procedimento técnico elaborado por empresa especializada e por profissionais de notório saber na área de engenharia estrutural, cuja eficácia preliminar foi atestada por laudo técnico, que indicou "
excelentes resultados no controle da corrosão de armadura
".

Nesse sentido, deve-se consignar que, ao menos nessa fase embrionária do processo, há nos autos laudo técnico do engenheiro responsável pelo projeto estrutural do empreendimento, Bruno Pretti (id 12938893), afastando o alegado risco de “colapso iminente” da estrutura e recomendando a continuidade dos trabalhos de recuperação, infirmando a tese sustentada pelo Agravado.

Nesse contexto, o
periculum in mora
se manifesta de forma evidente.

A interrupção abrupta dos serviços, especialmente na fase que antecede a impermeabilização e pintura final da fachada, deixaria a estrutura de concreto e as armaduras já tratadas expostas às intempéries.

Tal exposição não apenas comprometeria a eficácia de todo o trabalho já realizado, como também potencializa a progressão do processo corrosivo, podendo agravar os danos e gerar custos ainda maiores no futuro.

A não continuidade dos reparos representa, portanto, um risco concreto e imediato à integridade do patrimônio, além de afronta ao dever de mitigar o prejuízo (duty to mitigate the loss).

Nesse contexto, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência recursal é medida que se impõe, na medida em que estão presentes os requisitos legais para tanto, sendo prudente e necessário garantir a continuidade dos reparos para mitigar os danos existentes e evitar seu agravamento, ressalvando-se que a discussão aprofundada sobre a metodologia técnica mais adequada deverá ser objeto de dilação probatória no bojo da ação principal.

Nesse sentido, é que se consignou, na decisão que concedeu a tutela de urgência recursal, inexistir contradição entre a tutela de urgência deferida no presente recurso, autorizando o prosseguimento dos reparos que vinham sendo realizados pela Agravante, e a determinação de realizar procedimentos necessários ao reparo da edificação em decorrência da tutela de urgência deferida, pelo Juízo a quo, no processo n. 5018964-12.2024.8.08.003, cuja extensão restou delimitada na tutela de urgência recursal deferida no agravo de instrumento n. 5012946-80.2024.8.08.0000.

Por conseguinte, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
, não merece ser acolhida a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para, confirmando a tutela de urgência recursal deferida no id 9777451, reformar a decisão agravada e autorizar a Agravante a dar continuidade aos serviços de recuperação da estrutura de concreto armado do condomínio Agravado, nos termos do plano técnico apresentado, restando prejudicados os embargos de declaração opostos.

É como voto.